Tribunal: TJDFT
Processo: 0006154-24.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não há omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a sentença recorrida não contempla honorários de sucumbência.
II. Recurso desprovido.